Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. PARTICULARIDADE DA DEMANDA. ENTREGADOR DE APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SITUAÇÕES COBERTAS. ROTA DE ENTREGA. EXTENSÃO DA COBERTURA. CAMINHO PARA CASA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO. DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A TABELA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO DO VALOR CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Não havendo a pertinência subjetiva para a ação em relação a um dos réus, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.
2. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 73/1966 e 801, § 1o, do Código Civil). 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.” (REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).
3. Na hipótese, a legitimidade passiva ad causam da estipulante não se verifica, porquanto o autor da demanda não se insurge quanto ao dever de informação do estipulante, uma vez que não alega desconhecer as regras contratuais ou possíveis cláusulas restritiva ou limitativas que poderiam ter sido a causa da recursa ao seu pedido de indenização, e também não se insurge quanto ao descumprimento do contrato havido entre estipulante e seguradora, comumente relacionados ao inadimplemento do prêmio, à vigência do contrato ou a qualquer outro descumprimento do estipulante que poderia inviabilizar o pagamento da indenização. Na demanda analisada, o autor exige o adimplemento da obrigação oriunda do contrato de seguro existente, diga-se, o pagamento da indenização sob o argumento de que estava em situação coberta pelo seguro, cujo cumprimento deve recair unicamente sobre a seguradora.
4. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Demonstrado pela parte autora que, no momento do acidente de trânsito, se encontrava em situação coberta pelo seguro, qual seja, extensão do seguro relacionada a volta para a casa após a última entrega, não se desincumbindo a parte ré de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabível a indenização securitária pleiteada.
6. O valor da indenização deve levar em consideração a extensão da lesão sofrida e ter como parâmetros o capital segurado conforme apólice ou Certificado Individual do Seguro e as regras estabelecidas nas condições gerais do seguro. Considerando que a invalidez ocorrida foi parcial de membro inferior, a indenização deve corresponder ao percentual do capital segurado indicado nas regras do contrato para a situação ocorrida.
7. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa. O simples descumprimento contratual, sem qualquer outra repercussão para o contratante, não enseja, por si só, a ocorrência de dano moral.
8. Havendo previsão contratual, a correção e os juros de mora devem observar o convencionado entre as partes.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré acolhida. Deu-se parcial provimento ao apelo da primeira ré.